Tribunal: TCU
Processo: 004.251/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4490/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.251/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ezequiel Moreira Barbosa (XXX.115.579-XX); Fabiana Mateus (XXX.169.809-XX); Gilso Aparecido Ortiz (XXX.551.099-XX); Gilson Plodowski (XXX.049.969-XX); Henrique Andrade dos Santos (XXX.978.259-XX); Mathias Rauber Hamm (XXX.385.899-XX); Miguel Robert Martins Bales (XXX.065.259-XX); Rosane Muller (XXX.102.769-XX); Roselei Teresinha Muller (XXX.019.979-XX); Willyan Matheus Petel (XXX.926.199-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.